Tribunal: TJDFT
Processo: 0730998-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730998-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIS CLAUDIO DOS SANTOS CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da execução fiscal no 0068613-75.2011.8.07.0015, que revogou, de ofício, a penhora anteriormente deferida sobre o imóvel de matrícula no 74.405, registrado perante o 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL em desfavor de LUIS CLAUDIO DOS SANTOS CARDOSO. No ID 122622692 foi deferida a penhora do imóvel de matrícula n. 74.045 (1o Ofício/DF). É o breve relato. DECIDO. A análise dos documentos de IDs 139353613 e 207928224 evidencia que o imóvel penhorado nos autos não pertence à parte executada, razão pela revogo a decisão de ID 122622692. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja, a partir da ciência acerca desta decisão, e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Havendo requerimento, venham os autos conclusos. Intime-se.” O agravante sustenta que “A decisão, de resto, cria um cenário de ‘nada jurídico’, em prejuízo ao crédito público, ao simplesmente revogar penhora já deferida, em lugar de intimar o credor a, sendo o caso, substituir a constrição (art. 848, CPC)”. Diz ainda que “Como exposto, o bem objeto de penhora pertencia ao executado, tanto por ocasião do requerimento (25/10/2021), quanto no momento de efetiva decisão quanto ao pedido de constrição (29/04/2022)”. Alega que a decisão recorrida viola os arts. 505 e 848 e seguintes do CPC, por revisar matéria preclusa sem provocação das partes ou de terceiro interessado, e sem previsão legal para tanto. Invoca o art. 185 do CTN, com redação dada pela LC no 118/2005, para sustentar a presunção de fraude na alienação do imóvel após a inscrição do débito em dívida ativa, sendo ineficaz o negócio jurídico perante a Fazenda Pública. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja cassada a r. decisão a quo. Isento do recolhimento de preparo. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator